Tribunal: STM
Processo: 7000753-44.2020.7.00.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

REVISÃO CRIMINAL Nº 7000753-44.2020.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REQUERENTE: OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA
ADVOGADO: PAULO RUBEM MEDEIROS COELHO (OAB: PE22337)
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
28/04/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, acolheu a
preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, e não conheceu da
presente Revisão Criminal, nos termos do voto da Relatora Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros CARLOS VUYK DE AQUINO
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Declarou-se suspeito o Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na forma dos
arts. 135 do CPPM e 141 do RISTM.
O Ministro JOSÉ BARROSO FILHO não participou do julgamento.
Na forma regimental, usaram da palavra o Advogado da defesa, Dr. Paulo Rubem
Medeiros Coelho, e o Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Clauro Roberto
de Bortolli.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/05/2021 21:00:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215ea1811d
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
REVISÃO CRIMINAL N° 7000753-44.2020.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: MINISTRO TEN BRIG AR CARLOS VUYK DE AQUINO.
REQUERENTE: OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA.
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
ADVOGADO: PAULO RUBEM MEDEIROS COELHO.

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. PGJM. NÃO CONHECIMENTO. PROVAS
ANALISADAS PELAS INSTÂNCIAS JUDICIAIS. ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
O objetivo da revisão criminal não é possibilitar uma "terceira instância" de julgamento,
de modo a se avaliar novamente as provas produzidas no processo penal, mas sim
corrigir decisões condenatórias transitadas em julgado que se encontrem maculadas por
erros judiciários.
O acolhimento da revisão criminal, nos moldes do art. 551, alínea a, do CPPM (quando a
sentença condenatória for contrária à evidência dos autos), é medida excepcional,
limitada às hipóteses em que a contradição, à evidência dos autos, seja manifesta,
dispensando a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas.
Na espécie, o requerimento fundou-se em provas produzidas por corréus já constantes do
feito e analisadas pelas instâncias judiciais, embora em sentido diverso do pretendido
pelo autor.
Preliminar de não conhecimento acolhida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento por videoconferência, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar
suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar e não conhecer da presente Revisão Criminal.
Brasília, 28 de abril de 2021.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA contra o Acórdão deste Superior
Tribunal Militar, de 18/2/2020, nos autos da Apelação n° 7000057-76.2018.7.00.0000.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/05/2021 21:00:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215ea1811d
Na origem, o requerente foi condenado, pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército da Auditoria da
7ª CJM, em 16/8/2017, à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, como incurso nas sanções
do art. 308, caput do CPM, por 15 (quinze) vezes, na forma do art. 71 do CP comum, com o regime
prisional inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade.
Irresignado, apelou a esta Corte Superior, que negou provimento ao recurso e manteve íntegra a
Sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos, cuja ementa passo a reproduzir:

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO. DEFESAS CONSTITUÍDAS, DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. ARTS. 308 e 309
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ESQUEMA DE PAGAMENTO DE PROPINAS POR DONO DE
EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS A MILITARES E CIVIS NO HOSPITAL
MILITAR DE ÁREA DE RECIFE (HMAR). PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA PARIDADE
DE ARMAS E DA LEGALIDADE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR
INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINARES DE NULIDADE POR
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA,
MATERIALIDADE, CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. NÃO
INCIDÊNCIA. CRIME-MEIO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO. DESPROVIMENTO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE. As preliminares apontadas
não têm o condão de anular a Sentença a quo. Não constitui cerceamento de defesa o
indeferimento de diligência requerida pela defesa, se foi considerada desnecessária pelo
julgador e a defesa não se desincumbe de demonstrar a imprescindibilidade da diligência
e o prejuízo de sua falta. O crime de corrupção passiva tem como objeto jurídico tutelado
a Administração Pública, especialmente em relação à moralidade e à probidade
administrativa, pois os funcionários são impedidos de solicitar ou de receber, em razão de
suas funções, qualquer espécie de vantagem indevida. No caso concreto, os documentos
acostados aos autos, bem como os depoimentos prestados em Juízo, demonstram o
recebimento de valores destinados à Unidade Militar, diretamente na conta bancária
pessoal dos Acusados, confirmando a participação desses na empreitada criminosa.
Constata-se a imputabilidade dos agentes, com potencial consciência da ilicitude do fato,
deles sendo exigida conduta diversa. Reprova-se a conduta dos Civis que participaram de
esquema criminoso no âmbito da Unidade Militar, percebendo valores destinados à
Unidade Militar, diretamente em sua conta bancária pessoal. A jurisprudência desta Corte
Superior admite a absorção de um delito mais grave por outro de menor lesividade,
mesmo que os bens jurídicos tutelados sejam distintos, quando utilizado como
instrumento para a consecução deste último. O delito de falsidade ideológica foi meio
para realização da corrupção no caso concreto. Comprovadas a autoria, a materialidade e
a culpabilidade delitivas, não merece reparo a Sentença hostilizada. Recursos não
providos. Decisões por unanimidade.

Nas Razões da peça pórtico, o requerente sustentou que a imputação do crime de corrupção passiva
contra si apenas se deu por ter depositado cheques em sua conta, para em seguida sacar as quantias e
entregá-las a terceiro, fato que, por si só, não constituiria infração penal. Asseverou que o MPM não
logrou êxito na comprovação de sua participação no suposto esquema criminoso, limitando-se a apontar
o depósito de 15 (quinze) cheques em sua conta bancária.
Alegou ter juntado aos autos da ação penal militar prova documental comprobatória de suas afirmações,
a saber: extratos bancários e planilhas que demonstraram que os valores depositados na conta foram
integralmente sacados, sem retenção de qualquer quantia. Frisou que essas não seriam as únicas provas

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/05/2021 21:00:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215ea1811d
aptas a corroborar a tese defensiva, havendo também aquelas produzidas pelos corréus Cel R1 Francisco
José Madeiro Monteiro e Cel R1 Odilson Riquelme, que, todavia, deixaram de ser observadas tanto no
Juízo de primeiro grau como neste Tribunal Superior.
Nesse sentido, argumenta o requerente que o corréu Cel R1 Francisco José Madeiro Monteiro comprovou
a utilização da quantia de R$ 94.418,00 (noventa e quatro mil e quatrocentos e dezoito reais), em favor
do Hospital Militar de Área do Recife (HMAR), proveniente de valores doados em cheque pela pessoa
jurídica Serviço Quimioterápico de Pernambuco (SEQUIPE) e depositados na sua conta corrente e nas dos
corréus Cel R1 Odilson Riquelme e Gentil Cavalcanti, conforme Volumes 14 a 20 dos autos originários. Tal
utilização em favor da instituição hospitalar teria sido corroborada pelos depoimentos de testemunhas e
demais acusados.
Por sua vez, o Cel R1 Odilson Riquelme provou a utilização de R$ 132.106,86 (cento e trinta e dois mil,
cento e seis reais e oitenta e seis centavos), em benefício do HMAR, proveniente dos cheques
depositados em sua conta bancária pela SEQUIPE, consoante Volumes 23 a 27 do processo originário.
Prossegue o requerente aduzindo que, somadas as quantias, restou corroborada a utilização, em favor da
instituição hospitalar, do montante de R$ 226.524,86 (duzentos e vinte e seis mil, quinhentos e vinte e
quatro reais e oitenta e seis centavos), de um total de R$ 243.509,02 (duzentos e quarenta e três mil,
quinhentos e nove reais e dois centavos) doados pela SEQUIPE por meio de 31 (trinta e um) cheques. Por
conseguinte, os agentes só não teriam conseguido demonstrar a utilização do valor de R$ 16.984,16
(dezesseis mil, novecentos e oitenta e quatro reais e dezesseis centavos), que, levando em conta o
transcurso do tempo entre os fatos e a instrução criminal, não seria razoável exigir que tivessem
rigorosamente todos os documentos comprobatórios.
Nesse diapasão, sustentou a ausência de análise, por parte dos Juízos a quo e ad quem, e que as provas
produzidas nos autos demonstrariam a efetiva utilização, em prol da instituição castrense hospitalar, dos
recursos doados pela SEQUIPE. Assim, a condenação foi contrária às evidências e violadora do princípio
contraditório.
Dessa forma, requereu, (i) liminarmente, a suspensão da execução sancionatória até o julgamento final
da presente revisão; (ii) o reconhecimento da inexistência de dolo ou de culpa por parte do revisionando,
absolvendo-o, a teor do art. 558, caput, 1ª parte do CPPM, e anulando o respectivo processo de execução
penal; (iii) subsidiariamente, na hipótese de ser considerada a quantia remanescente de R$ 16.984,16
(dezesseis mil, novecentos e oitenta e quatro reais e dezesseis centavos) como caracterizadora do delito,
a redução da sanção para o mínimo legal previsto para o tipo.
A petição inicial veio acompanhada de peças da Ação Penal Militar nº 0000081-23.2012.7.07.0007 e da
Apelação nº 7000057-76.2018.7.00.0000 (evento 1, documentos 3 a 21).
Em Decisão monocrática constante do evento 6, esta Relatora indeferiu o pleito liminar por ausência de
comprovação do requisito do fumus boni iuris, bem como determinou a intimação do causídico para que
providenciasse a juntada de procuração devidamente assinada pelo outorgante, sob pena de
indeferimento da peça pórtico.
O advogado constituído atendeu ao encargo e acostou aos autos a procuração assinada por OZÉIAS
LEÔNCIO FERREIRA (evento 13).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio de Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Dra.
Herminia Celia Raymundo (evento 16), opinou, preliminarmente, pelo não conhecimento da Revisão
Criminal e, no mérito, pelo seu desprovimento, sob a seguinte ementa:

REVISÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. ART. 308 DO CPM. ILÍCITOS PRATICADOS NO
HMAR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. FATOS E PROVAS ENFRENTADOS
NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ERROR IN JUDICANDO. Revisão

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/05/2021 21:00:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215ea1811d
Criminal requerida pela Defesa de civil que alega condenação contrária à evidência dos
autos. A defesa requer o reconhecimento da inexistência de "dolo" ou "culpa" do
requerente, com a sua absolvição. Subsidiariamente, a Defesa requer a redução da pena
ao mínimo legal. Revisão com base no art. 551, alínea "a", do CPPM. Preliminar da PGJM
de não conhecimento. Ausência de argumentos válidos capazes de superar a barreira da
admissibilidade ou de alterar a coisa julgada. Julgamento conforme conjunto probatório.
Inexistência de julgamento contrário às evidências dos autos. Mérito. Inexistência de error
in judicando. Corrupção passiva comprovada. Participação efetiva do requerente no
esquema criminoso no HMAR. Preliminar de não conhecimento. Mérito pelo
desprovimento da revisão criminal.

Em petição de evento 18, o advogado contrapôs-se ao parecer ministerial e aduziu que o pedido
revisional não é fundamentado em provas produzidas pelo próprio requerente, e sim pelo corréu Cel. R1
Odilson Riquelme. Esses documentos, alegou o autor, "até o momento continuam invisíveis, sem qualquer
apreciação".
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

A Subprocuradora-Geral Dra. Herminia Celia Raymundo suscitou, preliminarmente, o não conhecimento
da presente revisão, uma vez que o pedido não encontraria guarida na hipótese enquadrada na petição
inicial, a saber, art. 551, alínea a, do CPPM.
Assiste-lhe razão.
Conforme pacífica orientação doutrinária e jurisprudencial, o objetivo da revisão criminal não é
possibilitar uma "terceira instância" de julgamento, de modo a se avaliar novamente as provas
produzidas no processo penal, mas sim, corrigir decisões condenatórias transitadas em julgado que se
encontrem maculadas por erros judiciários.
Mais, o acolhimento da revisão criminal, nos moldes do art. 551, alínea a, do CPPM (quando a sentença
condenatória for contrária à evidência dos autos), é medida excepcional, limitada às hipóteses em que a
contradição à evidência dos autos seja manifesta, dispensando a interpretação ou a análise subjetiva das
provas produzidas.
Nesse sentido, confira-se o magistério de Renato Brasileiro[1]:

A expressão evidência deve ser compreendida como a verdade manifesta.
Portanto, só se pode falar em sentença contrária à evidência dos autos quando
esta não se apoia em nenhuma prova produzida no curso do processo, nem
tampouco, subsidiariamente, em elementos informativos produzidos no curso
da fase investigatória. Essa contrariedade pode se referir tanto à autoria do fato
delituoso, quanto ao crime em si, ou, ainda, a circunstâncias que determinem a exclusão
do crime, isenção ou diminuição da pena.
Portanto, a mera fragilidade ou precariedade do conjunto probatório que levou

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/05/2021 21:00:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215ea1811d
à prolação de sentença condenatória não autoriza o ajuizamento de revisão
criminal. De fato, quando o art.
621, inciso I, do CPP, se refere à decisão contrária à evidência dos autos, exige
a demonstração de que a condenação não tenha se fundado em uma única
prova sequer. A expressão contra a evidência dos autos não autoriza, portanto, o
ajuizamento de revisão criminal para se pleitear absolvição por insuficiência ou
precariedade da prova. P. 1862
Afinal, como visto anteriormente, não se pode admitir que a revisão criminal seja
utilizada, à semelhança dos recursos ordinários, como meio comum de impugnação de
sentenças condenatórias ou absolutórias impróprias, pretendendo-se uma reanálise do
conjunto probatório que levou à condenação do acusado. (Grifos nossos.)

Em sentido semelhante, Fernando Capez[2] leciona que: "Contrária a evidência dos autos é a condenação
que não tem apoio em provas idôneas, mas em meros indícios, sem qualquer consistência lógica e real".
Na espécie, o requerente fundamentou seu pleito em provas produzidas por corréus já constantes do
feito e analisadas pelas instâncias judiciais, embora em sentido diverso do pretendido pelo autor.
Inicialmente, cabe ressaltar a inexistência de condenação fundamentada em prova inidônea, tampouco,
não apoiada em nenhuma outra produzida no curso processual, de sorte a descaracterizar eventual
sentença condenatória contrária à evidência do processo. Ao revés, a decisão prolatada pelo Juízo de
primeiro grau demonstrou ser suficientemente fundamentada e embasada em diversos elementos
probatórios, a exemplo da prova documental e da parcial confissão judicial do agente.
Nesse sentido, colaciono os seguintes trechos do decisum prolatado na Ação Penal Militar nº 0000081-
23.2012.7.07.0007, pertinentes à visualização do embasamento condenatório de OZÉIAS LEÔNCIO
FERREIRA com lastro em conjunto probatório absolutamente idôneo:

A citada denúncia aponta em detalhes que 05 (cinco) termos de doações ideologicamente
falsos tiveram vinculação direta com os cheques emitidos por ERIBERTO, compatíveis
com o retorno de 10% do valor das ordens de pagamentos do HMAR à SEQUIPE.
Contudo, tal alegação do MPM somente é comprovada em 02 (dois) termos de doação,
por meio de um cruzamento dos cheques e termos assinados pelo réu ERIBERTO, com as
ordens bancárias feitas pelo HMAR em favor da SEQUIPE e os depósitos dos cheques
feitos na conta corrente do réu OZEIAS LEÔNCIO FERREIRA.
(...)
A defesa do réu FRANCISCO MADEIRO indagou qual seria a razão pela qual os acusados
iriam adquirir bens e serviços e não ficar com todo o dinheiro?
A resposta: dar aparente legalidade perante os demais militares da unidade, fortalecendo
a pessoa do diretor e permitindo que o esquema tivesse continuidade sob vista de todos,
que pensavam que todo o dinheiro do caixa 2 era revertido para o bem da unidade, o que
não deixaria de ser ilegal.
(...)
Os 09 (nove) cheques relativos aos termos de doação (...) foram depositados
na conta corrente do corréu OZEIAS LEÔNCIO e não do HMAR, situação que já
denota uma forma usada por MADEIRO para dissimular o uso dos recursos em proveito
próprio, contando com a participação de OZEIAS, escriturário do posto do Banco do Brasil
localizado dentro do HMAR.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/05/2021 21:00:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215ea1811d
O uso da conta corrente de OZEIAS é confessado por MADEIRO (... quando o Sr Roberto
executava serviços no HMAR, o declarante ia até o Banco do Brasil do HMAR e mandava o
Sr Ozéias sacar dinheiro da conta deste para fazer o pagamento do Sr Roberto ...) e
confirmado pelo próprio OZEIAS (... que nunca viu maldade em atender o pedido do Cel
Madeiro e depositou os cheques na sua conta ...), sob alegação genérica de facilitar os
pagamentos do dia-a-dia do HMAR, mas se essa fosse a ideia, porque o MADEIRO não
usou sua própria conta pessoal e não a de um terceiro (OZEIAS), o qual disse em Juízo
"que nunca levou ao conhecimento do gerente da agência ou de outro funcionário o
acordo que fez com o Cel Madeiro."
(...)
Passando ao réu OZÉIAS LEONCIO, ficou comprovado com base em cruzamento
dos cheques de ERIBERTO, termos de doação e ordens bancárias de pagamento
e demais cheques depositados em sua conta, no período de 18 JUN 2010 a 15
FEV 11, que o réu recebeu em 15 (quinze) diferentes oportunidades, em sua
conta corrente, a importância de R$ 93.013,99, conforme tabela abaixo:
(...)
Registre-se que o acusado OZEIAS recebeu ainda em sua conta corrente o seguinte
cheque do corréu ERIBERTO, em 12 de julho de 2010, na conta poupança U0 10017032-3,
do Banco do Brasil S.A., agência 1814-7, a quantia de R$ 4.838,33, Cheque n° 492966, da
conta da SEQUIPE no Banco do Brasil, assinado pelo acusado ERIBERTO (fls. 2.285 e fls.
2.293, vol. 12, apartado 01).
Apesar de não haver a compatibilidade deste cheque com percentagem de 10% das
ordens de pagamento do HMAR para a SEQUIPE, fica evidente que o depósito foi realizado
dentro do contexto delitivo, beneficiando tanto OZEIAS quanto MADEIRO.
A Defensoria Pública da União, da mesma forma que na defesa de RIQUELME, alegou que
seu defendido não teve qualquer vantagem patrimonial, argumentando que OZEIAS
acompanhava a movimentação dos cheques depositados por MADEIRO, através de
tabelas por ele mesmo produzidas (fls. 553/577).
Essas tabelas apenas reforçam a quebra de sigilo bancário, servindo para mera
confrontação. Neste crime transeunte (que deixam rastros), a perícia, no caso em
questão contábil, utilizou-se preferencialmente dos extratos bancários, por serem uma
base isenta. As tabelas apresentadas nada favorecem o acusado, por ser
simples confirmação dos extratos. Observa-se que a compensação dos cheques
são seguidas de saques que não correspondem a totalidade, indicando que
parte do dinheiro ficava para o réu OZEIAS.
(...)
Assim, a vantagem indevida auferida pelo réu ERIBERTO foi a manutenção da
SEQUIPE como a empresa líder no número de guias expedidas pelo Fundo de
Saúde do Exército (FUSEX), haja vista ser público e notório na caserna o fato de que
os pacientes ligados ao FUSEX são direcionados ao prestador de serviço médico pelo
Fundo, que em Recife está totalmente vinculado ao HMAR, sob a direção do réu MADEIRO
no período em questão, haja vista os pagamentos terem mantido a mesma sequência,
conforme se pode observar na tabela de cheques de fls. 1592A/1593A e 3989A/4008A:
(...)
Por todo o exposto, os elementos do tipo básicos da corrupção ativa e passiva ficam
preenchidos, pois o réu Cel R1 FRANCISO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, durante sua gestão

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/05/2021 21:00:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215ea1811d
como Diretor do HMAR, no período de JAN 08 a FEV 11, recebeu indevidamente por 31
vezes, do corréu ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES a importância de R$ 243.509,02, em
valores não atualizados, em conluio, sob coordenação do primeiro e por intermédio dos
também acusados Cel RI ODILSON RIQUELME (13 vezes - no período de JAN 08 a FEV 11),
1º Ten RJ GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO (03 vezes - no período de 07 ABR 10 a
11 MAL 10) e OZÉIAS LEONCIO FERREIRA (15 vezes - no período de 18 JUN 2010 a 15 FEV
11), os quais receberam os valores de R$ 132.106,86; R$ 15.086,00 e R$ 93.013,99, a fim
de que a SEQUIPE ficasse na liderança dos encaminhamentos do FUSEX, quanto aos
procedimentos de oncologia do HMAR, auferindo um ganho não atualizado, no período de
JAN 08 a FEV 11, de R$ 3.740.696,52. (Grifos nossos.)

Igualmente, cito trechos da Apelação nº 7000057-76.2018.7.00.0000 julgada por esta Corte Superior, de
Relatoria do Ministro Alt Esq ALVARO LUIZ PINTO, aptas a demonstrar que o Acórdão confirmatório da
condenação, em desfavor de OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA, foi amparado por uma pluralidade de provas e
devidamente fundamentado:

Observa-se desses depoimentos que a empreitada criminosa era orquestrada pelo
Acusado de duas formas:
1) Por intermédio de Termos de Doação fictícios, os quais registravam
materiais que nunca ingressaram no patrimônio da Unidade Militar, porém,
tiveram os seus valores depositados, por ordem do Réu, nas contas bancárias
do Civil OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA.
Nessa condição, encontram-se os Termos de Doação nº 11/2010, no valor de R$
20.779,00 (vinte mil e setecentos e setenta e nove reais); nº 12/2010, no valor de R$
15.626,00 (quinze mil e seiscentos e vinte seis reais); e nº 01/2011, no valor de 16.289,00
(dezesseis mil e duzentos e oitenta e nove reais). Acerca desse procedimento irregular, o
Relatório de Auditoria, de 7 de outubro de 2013, elaborado por 2 (dois) Peritos da 7ª
Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército, registrou que "(...) ficou caracterizada
a (...) ausência de documentos que comprovem a entrada no patrimônio do HMAR Recife
dos materiais (...)".
2) Compensação de cheques oriundos da SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de
Pernambuco diretamente na conta bancária do Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME, do
1º Ten RRm Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO e do Civil OZÉIAS LEÔNCIO
FERREIRA, tudo por ordem do Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO
MONTEIRO.
(...)
Além disso, o Ofício nº 5-SAJ/HMAR, de 6 de fevereiro de 2017, subscrito pelo Cel Ex
David Eber Pereira Pimentel, Subdiretor do Hospital Militar de Área de Recife, encaminhou
em anexo "(...) a quantidade de procedimentos e o valor, por cada período anual (2008,
2009, 2010 e 2011) (...)" pago pela Unidade Militar às empresas credenciadas que
prestaram serviço quimioterápico a pacientes encaminhados pelo Fundo de Saúde do
Exército, registrando que:
1) a empresa SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco atendeu 513
(quinhentas e treze) guias, percebendo o montante total de R$ 3.740.696,52
(três milhões e setecentos e quarenta mil e seiscentos e noventa e seis reais e
cinquenta e dois centavos);

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/05/2021 21:00:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215ea1811d
2) a empresa Real Hospital Português atendeu 319 (trezentas e dezenove) guias,
recebendo o valor total de R$ 2.138.095,10 (dois milhões e cento e trinta e oito mil e
noventa e cinco reais e dez centavos);
3) a empresa Mais Multi Assistência Incorporada à Saúde atendeu 205 (duzentas e cinco)
guias, auferindo a importância total de R$ 1.594.658,39 (um milhão e quinhentos e
noventa e quatro mil e seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e nove centavos);
4) a empresa Unionco Unidade de Cirurgia de Oncologia atendeu 130 (cento e trinta)
guias, percebendo o valor total de R$ 444.299,93 (quatrocentos e quarenta e quatro mil e
duzentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos);
5) a empresa Neoh Memorial Núcleo Especializado em Oncologia e Hematologia atendeu
32 (trinta e duas) guias, recebendo o montante total de R$ 258.475,45 (duzentos e
cinquenta e oito mil e quatrocentos e setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).
Percebe-se, pois, que SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco foi a
empresa que obteve o maior valor repassado pela Administração Militar, R$
3.740.696,52 (três milhões e setecentos e quarenta mil e seiscentos e noventa
e seis reais e cinquenta e dois centavos), aproximadamente R$ 1.500.00,00 (um
milhão e quinhentos mil reais) a mais que a segunda firma, a Real Hospital
Português, que recebeu o valor total de R$ 2.138.095,10 (dois milhões e cento
e trinta e oito mil e noventa e cinco reais e dez centavos).
(...)
Quanto à autoria, à época dos acontecimentos, o Civil OZÉIAS LEÔNCIO
FERREIRA era "(...) escriturário do Posto do Banco do Brasil do HMAR (...)",
tratando-se, portanto, de funcionário civil que exercia as suas funções dentro
da Unidade Militar.
Nessa condição, conforme confessou em seu interrogatório colhido em Juízo, o
Réu compensou cheques destinados à Unidade Militar diretamente em sua
conta bancária pessoal, declarando:
"(...) que confirma que 15 cheques emitidos pela SEQUIPE foram depositados
em sua Conta-Corrente, por solicitação do Cel Madeiro. Que, salvo engano, de
2009 a 2011 o declarante prestou serviço no posto de atendimento do Banco do Brasil,
localizado no HMAR (...) Que após a compensação dos cheques, o declarante sacava o
montante solicitado pelo Cel Madeiro que geralmente não correspondia ao valor total do
depósito (...) Que aceitou o depósito em sua conta corrente em confiança ao Cel Madeiro
(...) Que o declarante também chegou a sacar importâncias solicitadas pelo Cel Madeiro,
entregues diretamente ao próprio ex-diretor do hospital. Que o declarante fez uma
planilha dos depósitos realizados a pedido do Cel Madeiro, onde eram consignados os
créditos e os saques. Que o Cel Madeiro também tinha o controle da movimentação dos
créditos e dos saques relativos aos depósitos dos cheques da SEQUIPE (...) Que nunca
levou ao conhecimento do gerente da agência ou de outro funcionário o acordo que fez
com o Cel Madeiro (...)".
Os seguintes documentos constantes dos autos confirmam a confissão do Acusado,
registrando os 15 (quinze) cheques emitidos pelo Civil ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES,
destinados ao HMAR, que foram depositados na conta bancária pessoal do Réu:
(...)
Observa-se, pois, que o Civil OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA participou ativamente da
empreitada criminosa desenvolvida no âmbito do HMAR, incidindo à espécie o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/05/2021 21:00:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215ea1811d
entendimento dos Pretórios no sentido de que:
"(...) é consabido que o sujeito ativo do crime de corrupção passiva é o funcionário
público (...) porém, é certo que o particular que concorre para o cometimento da infração
também deve ser responsabilizado, vez que aqui comunicam-se as condições pessoais
elementares do tipo (...)" (Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Apelação
Criminal nº 35980314617, Relatora: Desembargadora Catharina Maria Novaes Barcellos,
DJ: 28/03/2005).
Quanto à materialidade, os documentos anteriormente citados demonstram o
recebimento de valores destinados à Unidade Militar diretamente na conta
bancária pessoal do Acusado, confirmando a sua participação na empreitada
criminosa.
Além disso, o Ofício nº 5-SAJ/HMAR, de 6 de fevereiro de 2017, subscrito pelo Cel Ex
David Eber Pereira Pimentel, Subdiretor do Hospital Militar de Área de Recife, demonstrou
o benefício obtido pela empresa SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco em
virtude da atuação do Acusado.
(...)
Quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai
sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo
diverso (conforme o Direito)" (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2 . Revista
dos Tribunais. 2007. p. 545), é reprovável a conduta do Civil que participa de esquema
criminoso no âmbito da Unidade Militar, percebendo valores destinados à Unidade Militar
diretamente em sua conta bancária pessoal. Ademais, trata-se de agente imputável, com
potencial consciência da ilicitude do fato, dele sendo exigida conduta diversa.
(...)
Extrai-se desses documentos acostados ao caderno processual que os
montantes recebidos pelo Acusado em sua conta bancária pessoal
correspondiam a, aproximadamente, 10% (dez por cento) dos valores pagos
pelo HMAR à SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco, justamente a
empresa emitente dos cheques compensados na conta bancária do Réu.
Além disso, o Ofício nº 5-SAJ/HMAR, de 6 de fevereiro de 2017, subscrito pelo Cel Ex
David Eber Pereira Pimentel, Subdiretor do Hospital Militar de Área de Recife, demonstrou
o benefício obtido pela empresa SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco em
virtude da empreitada criminosa apurada nestes autos.
(...)
A Defesa aduziu a ausência de vantagem ilícita percebida pelo Civil OZÉIAS LEÔNCIO
FERREIRA, uma vez que "(...) o dinheiro movimentado na conta dos apelantes (...) sempre
foi entendido (...) como doações da SEQUIPE para o HMAR (...)" e que a importância
constante da quebra de sigilo bancário do Acusado teria sido "(...) revertida em proveito
da própria administração (...)".
O argumento não merece acolhimento.
Considerando que o Ministério Público Militar comprovou a prática delituosa apurada nos
presentes autos, caberia à Defesa demonstrar que "(...) o dinheiro movimentado na conta
dos apelantes (...) sempre foi entendido (...) como doações da SEQUIPE para o HMAR
(...)", ônus do qual não se desincumbiu.
Nesses termos, não se torna possível de atendimento a pretensão da Defesa, uma vez
que segundo Eugênio Pacelli e Douglas Fischer: "(...) é ônus da defesa (...) desincumbir-se

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/05/2021 21:00:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215ea1811d
da prova do fato por ela alegado (...)" (Comentários ao Código de Processo Penal e sua
Jurisprudência . 4ª ed. Atlas. 2012. p. 311).
Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: "(...) Cabe à defesa a produção de
prova da ocorrência de álibi que aproveite ao réu (...)" (Habeas Corpus nº 70.742 /RJ,
Relator: Ministro Carlos Velloso, DJ: 30/6/2000).
No mesmo sentido cito o seguinte precedente desta Corte Castrense: "(...) Prevalece em
nosso ordenamento jurídico o principio de que o ônus da prova incumbe a quem alega o
fato. Inteligência do art. 296 do CPPM (...)" (Apelação n° 34-69.2007.7.12.0012/AM,
Relator: Ministro Ten Brig Ar José Américo dos Santos, DJe: 23/5/2012).
In casu, o Acusado recebeu em sua conta bancária pessoal valores pagos pela SEQUIPE -
Serviço Quimioterápico de Pernambuco e que deveriam ter sido destinados ao HMAR,
alegando, em sua defesa, que estava "(...) atendendo a um pedido de um Coronel
condecorado e respeitadíssimo no meio militar (...)".
Ocorre que o Réu era funcionário civil, bancário atuante na Unidade Militar,
razão pela qual não devia obediência hierárquica ao Corréu Cel RRm Ex
FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, e, para além, o recebimento de valores
destinados à Unidade Militar em conta bancária pessoal revela-se
flagrantemente ilegal. Era de se esperar, pelo menos, que o Acusado levasse tal
situação ao conhecimento de seus superiores, ônus do qual não se desincumbiu,
conforme se extrai do seguinte trecho de seu interrogatório colhido em Juízo:
"(...) que confirma que 15 cheques emitidos pela SEQUIPE foram depositados em sua
Conta-Corrente (...) Que o declarante fez uma planilha dos depósitos realizados a pedido
do Cel Madeiro, onde eram consignados os créditos e os saques (...) Que nunca levou ao
conhecimento do gerente da agência ou de outro funcionário o acordo que fez com o Cel
Madeiro (...)".
Observa-se nesse trecho do interrogatório do Acusado prestado sob o crivo do
contraditório que a sua conduta sequer se limitava ao recebimento indevido de
valores, haja vista que atuava como verdadeiro operador do esquema
criminoso, elaborando "(...) planilha dos depósitos realizados (...) onde eram
consignados os créditos e os saques (...)". Tudo isso às escondidas, sem levar o
assunto aos seus superiores ou a algum colega de trabalho. Em consequência,
evidenciado está o dolo característico descrito no art. 308 do CPM.
No vertente caso, o Réu participou da prática delituosa, atuando como operador
do esquema ilícito desenvolvido no âmbito do HMAR, razão pela qual a
qualidade de militar dos demais Corréus comunica-se ao Civil OZÉIAS LEÔNCIO
FERREIRA (...). (Grifos nossos.)

Veja-se, pois, pretender o requerente o mero rejulgamento de seu caso, com a prolação de decisão
absolutória lastreada em prova produzida por corréu que lhe beneficiaria, desconsiderando, por outro
lado, o restante do acervo probatório, no qual a Sentença e o Acórdão condenatórios valeram-se para a
respectiva fundamentação, à luz do princípio do livre convencimento motivado.
Como reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça, conforme a Edição nº 63 da
Jurisprudência em Tese, "1) A revisão criminal não é meio adequado para reapreciação de teses já
afastadas por ocasião da condenação definitiva", sendo que "13) O acolhimento da pretensão revisional,
nos moldes do art. 621, I, do CPP, é excepcional e limita-se às hipóteses em que a contradição à
evidência dos autos seja manifesta, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas
produzidas".

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/05/2021 21:00:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215ea1811d
Relembre-se, devido à relevância da coisa julgada de envergadura constitucional, considerar-se inviável a
utilização da revisão criminal como meio comum de impugnação de decisões condenatórias, como se
tratasse de mais um recurso previsto pela Lei Processual Penal.
A respeito, leiam-se os seguintes julgados desta Corte Superior:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL. DEFESA. NÃO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS DO ART. 551 DO CPPM. NÃO CONHECIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. A
Revisão Criminal se presta a reparar eventual ocorrência de um erro judiciário e
não configura instância recursal. Assim, seu conhecimento pressupõe o
preenchimento dos requisitos do art. 551 do CPPM, sendo inadmissível que meras
irresignações quanto ao desfecho da demanda, que nada inovam no contexto probatório,
permitam revolver questões já acobertadas pela coisa julgada. Agravo Interno conhecido
e não acolhido. Decisão unânime. (Agravo Interno nº 7000320-40.2020.7.00.0000, Relator
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, julgado em 20/8/2020, DJe de 1º/9/2020); (Grifo
nosso.)
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. ACOLHIMENTO. DECISÃO MAJORITÁRIA. Dada a
possibilidade de desconstituir a coisa julgada, a revisão criminal se reveste de
caráter excepcional. Assim, ainda que se trate de pretensão formulada por
parte legítima e interessada, instaurada perante órgão competente, deve se
cingir ao rol taxativo das hipóteses elencadas no art. 551 do Código de
Processual Penal Militar (CPPM) e não ser utilizada como uma nova reavaliação
dos fatos ensejadores da condenação. Acolhida a arguição da Procuradoria-Geral da
Justiça Militar de não conhecimento do pleito revisional. Decisão majoritária. (Revisão
Criminal nº 7001415-42.2019.7.00.0000, Relator Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
julgada em 6/8/2020, DJe de 2/9/2020); (Grifo nosso.)
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 551, ALÍNEAS "A" E "C", DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR. ESTELIONATO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO PELO
PLENÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDOS. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. A
Revisão Criminal objetiva o questionamento de decisão condenatória passada em julgado,
seja a partir de novas provas, seja pela possibilidade de não ter sido prestada, no
julgamento anterior, a melhor jurisdição. A Revisão Criminal fundamentada na
contrariedade da condenação à evidência dos autos, conforme disposto na
alínea "a" do artigo 551 do CPPM, pressupõe que a discussão em torno dessa
comprovação restará circunscrita ao campo da prova, ou seja, consoante a
orientação dos Pretórios, "(...) para que a ação seja conhecida e provida sob tal
fundamentação, será necessário que a decisão não esteja apoiada em prova
válida e consistente.". Já em relação à alínea "c" do artigo 551 do CPPM, a
apresentação de nova prova tendente a invalidar a condenação deve ser validada
mediante Justificação Criminal perante o Juízo de primeiro grau, onde será submetida ao
contraditório e à ampla defesa. Preliminar de não conhecimento acolhida. Decisão por
unanimidade. (Revisão Criminal nº 7000858-55.2019.7.00.0000, Relator Ministro CARLOS
VUYK DE AQUINO, julgada em 10/12/2019, DJe de 19/12/2019); (Grifo nosso.)
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. ART. 312 DO CPM. CRIME FORMAL. DECISÃO
CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS.
INADEQUAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MONOCRÁTICO. ALEGAÇÃO DE PROVAS NOVAS.
NÃO DEMONSTRAÇÃO. NÃO ALTERAÇÃO DA PERSPECTIVA FÁTICA. RECURSO CONHECIDO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/05/2021 21:00:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215ea1811d
E REJEITADO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. Nos termos dos arts. 550 e ss. da Lei
Processual Penal Militar, o manejo da revisão criminal pode ser admitido no intuito de que
sejam reanalisadas as decisões que tenham transitado em julgado com algum tipo de
erro judiciário. 2. Contudo, o pleito revisional não se presta à criação de nova
instância recursal, tampouco à reiteração de pedidos anteriormente analisados,
sem a apresentação de novas provas. 3. Não são consideradas provas novas os
documentos juntados após a sentença que não tiverem nenhuma relevância para o
deslinde da causa ou ao esclarecimento dos fatos. 4. A falsidade ideológica é um crime
formal que se consuma quando da falsificação em si, independentemente da produção do
seu resultado, ficando, por esse motivo, circunscrito ao próprio ato ilícito. 5. Recurso
conhecido e rejeitado. Decisão por unanimidade. (Agravo Interno nº 7000565-
85.2019.7.00.0000, Relator Ministro ALVARO LUIZ PINTO, julgado em 20/8/2019, DJe de
30/8/2019); (Grifo nosso.)
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ART. 551, ALÍNEA "A", CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR (CPPM). CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA
PERICIAL SUSCITADA PELO REQUERENTE. NULIDADE. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA A TEXTO
EXPRESSO DE LEI E A EVIDÊNCIA DOS AUTOS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. FUNDAMENTOS DEBATIDOS EM SENTENÇA E NO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO. ACOLHIMENTO. I - A Revisão Criminal é ação autônoma
e excepcional que visa desconstituir a coisa julgada em Decisão penal
condenatória ou absolutória imprópria. II - No caso concreto, apesar de afirmar
que a Decisão condenatória é contrária a evidência dos autos, a Defesa se
ateve a reiterar argumentos já elencados, debatidos e rechaçados tanto na
Sentença do Conselho Permanente de Justiça, como no Acórdão unânime
proferido por esta Corte Castrense no julgamento da Apelação. III - Desnecessária
qualquer análise do conteúdo da Petição Inicial para fundamentar a negativa do pedido
defensivo, admitir a Revisão Criminal significaria permitir uma "Terceira Instância" após o
trânsito em julgado, o que foge ao objetivo do instituto. IV - Preliminar acolhida. Ação de
Revisão Criminal não conhecida. Decisão unânime. (Revisão Criminal nº 7000476-
62.2019.7.00.0000, Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, julgada em
23/10/2019, DJe de 13/11/2019); (Grifo nosso.)

Para além, cabe ressaltar que tanto a Sentença primeva quanto o Acórdão confirmatório da condenação
enfrentaram a prova "invisível" mencionada pelo requerente, embora em sentido diverso do aqui
pretendido.
A propósito, extrai-se da Sentença:

Prosseguindo, a Defesa do acusado MADEIRO trouxe aos autos uma série de
comprovantes de pagamentos que indicariam que seu defendido usou os valores
recebidos por ERIBERTO apenas para os pagamentos de despesas do dia-a-dia do HMAR
(fls. 285/500), contudo, sem entrar em detalhes sobre a autenticidade ou não dos
documentos citados pela Defesa, percebe-se de plano a fragilidade da prova apresentada
nos autos, pois os valores somados apenas perfazem o montante de R$ 94.418,00,
enquanto o valor comprovadamente recebido de forma ilícita pelo acusado MADEIRO gira
em torno de R$ 243.509,02.

E do Acórdão confirmatório da condenação:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/05/2021 21:00:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215ea1811d

No tocante à alegação defensiva segundo a qual "(...) todos os bens e valores entregues
pela SEQUIPE a título de doação foram revertidos em benefício do HMAR (...)", destaca-se
que consta dos autos documentos colacionados pela Defesa, dando conta da "(...)
aquisição de equipamentos, reformas, manutenções de ar-condicionado (...)". Esses
serviços totalizaram, aproximadamente, R$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais) (fls.
285/500).
Ocorre que o volume de dinheiro movimentado por ordem do Acusado, nas contas
bancárias pessoais dos Corréus Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME, 1º Ten RRm Ex GENTIL
DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO e Civil OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA, alcançou a
importância de R$ 243.509,02 (duzentos e quarenta e três mil e quinhentos e nove reais
e dois centavos), montante que, em muito, supera os R$ 94.000,00 (noventa e quatro mil
reais) destinados à Unidade Militar.
Portanto, considerando o que estabelece o artigo 296 do Código de Processo Penal Militar,
segundo o qual "(...) O ônus da prova compete a quem alegar o fato (...)", tais
documentos não se mostram aptos a amparar o argumento defensivo no sentido de que
"(...) todos os bens e valores entregues pela SEQUIPE a título de doação foram revertidos
em benefício do HMAR (...)". Afinal, o Acusado recebeu da mencionada empresa quase o
triplo do que efetivamente repassou à Organização Castrense.
Para Eugênio Pacelli e Douglas Fischer: "(...) é ônus da defesa (...) desincumbir-se da
prova do fato por ela alegado (...)" (Comentários ao Código de Processo Penal e sua
Jurisprudência . 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 311).
Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: "(...) Cabe à defesa a produção de
prova da ocorrência de álibi que aproveite ao réu (...)" (Habeas Corpus nº 70.742 /RJ,
Relator: Ministro Carlos Velloso, DJ: 30/6/2000).
No mesmo sentido, cito o seguinte precedente desta Corte Castrense: "(...) Prevalece em
nosso ordenamento jurídico o principio de que o ônus da prova incumbe a quem alega o
fato. Inteligência do art. 296 do CPPM (...)". (Apelação n° 34-69.2007.7.12.0012/AM,
Relator: Ministro Ten Brig Ar José Américo dos Santos, DJe: 23/5/2012).
(...)
Melhor sorte não assiste aos argumentos defensivos [de Odilson Riquelme] segundo os
quais "(...) o dinheiro movimentado na conta dos apelantes (...) sempre foi entendido (...)
como doações da SEQUIPE para o HMAR (...)" e que a importância constante da quebra de
sigilo bancário do Acusado teria sido "(...) revertida em proveito da própria administração
(...)".
Contrapõe-se a primeira tese defensiva, segundo a qual "(...) o dinheiro movimentado na
conta dos apelantes (...) sempre foi entendido (...) como doações da SEQUIPE para o
HMAR (...)", o depoimento prestado em Juízo pelo Cel Ex Ricardo dos Santos Nogueira, no
sentido de que:
"(...) com o tempo (...) eu fui verificando que a bagunça, ela era uma bagunça
orquestrada e deliberada (...) então toda aquela bagunça que eu encontrei não foi uma
falta de organização, muito pelo contrário, foi uma organização criminosa (...) que
instalou essa bagunça para ficar mais fácil de se perderem os controles e ficar, assim,
mais fácil para que pudessem sangrar os recursos públicos (...) o próprio Coronel
Riquelme dizia que pegava algum recurso proveniente do retorno dos pagamentos que
eram feitos a essa empresa como doação (...) o eufemismo que eles usavam pra (sic)
corrupção era doação (...) verifiquei claramente que era pra (sic) fazer dinheiro, pra (sic)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/05/2021 21:00:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215ea1811d
enriquecer pessoas que tavam (sic) lidando com essa parte da administração (...) era algo
em torno de 10% do valor pago a empresa que retornava para (...) eles diziam doações
(...) JUIZ: eles quem? TESTEMUNHA: Coronel Riquelme e Coronel Madeiro (...) Coronel
Madeiro dava as ordens e Coronel Riquelme, vamos dizer assim, executava essas ordens
(...) JUIZ: (...) o que a testemunha sabe informar sobre a participação, individualizada, de
cada um dos Acusados? (...) TESTEMUNHA: O Senhor poderia ir citando os nomes? (...)
JUIZ: (...) Coronel Francisco José Madeiro? TESTEMUNHA: Chefe do esquema (...) cabeça
de todo o esquema (...) JUIZ: Coronel Odilson Riquelme (...) TESTEMUNHA: (...) ele tinha
um caixa 2 a mando do coronel Madeiro (...) era, vamos dizer assim, o contador do
esquema (...)".
Tal afirmação é expressa ao registrar que existia "(...) uma organização criminosa (...)" no
âmbito do HMAR e que "(...) o eufemismo que eles usavam pra (sic) corrupção era doação
(...)". Em consequência, incide na espécie o entendimento desta Corte Castrense, dando
conta de que, em delitos de corrupção, "(...) As atitudes do agente, em regra, são
silentes, tendentes a permanecerem camufladas. As provas da conduta não são
facilmente obtidas, portanto a testemunhal tem importante peso (...)" (Apelação nº 122-
54.2014.7.02.0202/SP, Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias, DJe: 24/5/2017).

Com efeito, cabe ressaltar, ad argumentandum tantum, ser desimportante, à luz da Sentença e do
Acórdão condenatórios, eventual comprovação de que os supostos valores doados pela SEQUIPE foram
revertidos em benefício do HMAR, porquanto a vantagem indevida característica do tipo penal consistiu
na manutenção da SEQUIPE como a sociedade empresária que obteve as guias expedidas em maior
número pelo Fundo de Saúde do Exército.
Relembre-se que a SEQUIPE logrou o repasse da Administração Militar de R$ 3.740.696,52 (três milhões,
setecentos e quarenta mil, seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos), enquanto a
Real Hospital Português recebeu o valor de R$ 2.138.095,10 (dois milhões, cento e trinta e oito mil,
noventa e cinco reais e dez centavos).
Nesse sentido, não há falar em sentença ou em acórdão contrários à evidência dos autos, eis que
lastreados em conjunto probatório robusto e suficientemente fundamentado à luz do caso concreto.
Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar e não conheço da
presente Revisão Criminal.

[1] Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 7. ed.
Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, p. 1862.
[2] CAPEZ, Fernando; COLNAGO, Rodrigo Henrique. Código de Processo Penal
Comentado. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 591.